Tribunal: TJDFT
Processo: 0760608-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RÉPLICA INTEMPESTIVA. DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. PLENA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos, dispensando o requerente da obrigação de pagar alimentos às requeridas, sua ex-cônjuge e sua filha que atingiu a maioridade. A ex-cônjuge apelante sustenta a necessidade de manutenção dos alimentos para prover a sua subsistência, ante a inexistência de alteração na sua renda e nas possibilidades do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da obrigação alimentar do autor em favor da apelante, diante da alegada dependência econômica do ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Homologada a desistência do apelo apresentado pela filha do autor.
4. É desnecessário o desentranhamento de réplica intempestiva, por inexistência de previsão legal específica, devendo a peça ser recebida como simples manifestação do autor, notadamente diante do pronunciamento da parte ré após a apresentação da referida peça processual e levando em consideração a ausência de teses inovadoras ou a juntada de documentos novos.
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é excepcional e transitória, sendo devida apenas quando demonstrada a efetiva impossibilidade de o alimentando prover sua subsistência por meios próprios, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
6. Constatado o longo lapso temporal transcorrido desde a sentença que obrigou o apelado a prestar alimentos à sua ex-cônjuge, isto é, mais de 10 (dez) anos, e a demonstração da inserção da apelante no mercado de trabalho, tem-se como configurados os pressupostos para a exoneração da obrigação alimentar.
7. A apelante possui plena capacidade laborativa e exerce atividade remunerada, decorrente de emprego com vínculo formal em cargo público, o que afasta a presunção de necessidade dos alimentos.
8. O princípio da solidariedade familiar não implica em obrigação alimentar automática entre ex-cônjuges, sendo indispensável a comprovação da necessidade real da alimentanda e da impossibilidade de obtenção de renda própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Homologada a desistência parcial do recurso. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser demonstrada a efetiva incapacidade do alimentando para prover sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, arts. 1.694 e 1.696; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 137077/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA; STJ, REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA; TJDFT, Acórdão 1805772, 07037237420208070014, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1419672, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.